Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o exequente sobre o resultado da consulta ao sistema SISBAJUD (IDs 24914916 e 24914918). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora